Tribunal: TJSP
Processo: 1109272-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Apelação Cível. Honorários advocatícios. Embargos à execução. Sentença de procedência dos embargos. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. Recurso da embargada/exequente que pretende que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados sobre o valor atribuído aos embargos à execução. Existência de diversos embargos à execução ajuizados por embargantes diferentes, acolhidos

Ementa:
Apelação Cível. Honorários advocatícios. Embargos à execução. Sentença de procedência dos embargos. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. Recurso da embargada/exequente que pretende que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados sobre o valor atribuído aos embargos à execução. Existência de diversos embargos à execução ajuizados por embargantes diferentes, acolhidos sob o mesmo fundamento, tendo havido o arbitramento de honorários advocatícios sobre o valor atribuído à causa. Solução no presente caso que não poderia ser diferente, por força de simetria, isonomia e proporcionalidade. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Sentença reformada. Recurso provido.